Tribunal: TJES
Processo: 5002459-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002459-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JOÃO CLAUDIO TAVARES em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.. Em síntese, o recorrente narra que houve atraso em seu primeiro voo operado pela recorrida, fazendo com que ele perdesse a conexão, e após muita insistência foi reacomodado para um próximo voo, que decolou muito mais tarde, sem receber nenhuma assistência material, aguardando por várias horas no aeroporto. Assim, postulou indenização por danos morais.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou defesa suscitando ausência de comprovação do alegado, não cabimento da inversão de ônus da prova, culpa exclusiva da parte autora e ausência de danos morais. Assim, requereu a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais e o termo inicial dos juros de mora da data da citação.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à Requerida a comprovação de ausência de atraso nos voos. Todavia, em sede de defesa, a requerida se limitou a sustentar culpa exclusiva da parte autora. Alegando que “com relação ao embarque, há de se esclarecer que o mesmo encerra 15 minutos antes da partida da aeronave, sendo certo que tal orientação consta expressa nas passagens.”

Em sentença, o juízo de piso acertadamente julgou:

“...em conferência ao VRA de voo no site da ANAC (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
) constatei que o voo nº 1359, que tinha partida às 15h10, somente partiu às 15h27, bem como deveria chegar às 16h25, chegou às 16h41, sendo que o segundo trecho, o voo nº. 1430, tinha como partida às 17h10, e partiu antecipadamente, às 17h07. Ou seja, nesse pouco tempo de 26 (vinte e seis minutos) era impossível realmente que o Autor conseguisse se deslocar e embarcar no próximo trecho.”

Uma vez que o embarque encerra 15 minutos antes da partida da aeronave e o autor chegou faltando 26 minutos para se deslocar e embarcar, de fato não era possível embarcar no horário, restando comprovado a falha da requerida.

Além disso, o recorrente aguardou por várias horas no aeroporto sem qualquer assistência material da empresa recorrida até o próximo embarque.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que se aplica a súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos devendo ser contadas a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.